Tribunal: TJES
Processo: 5009812-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009812-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULA DETMANN ROSA
AGRAVADO: KEYLA CHRISTIAN GOMES DE ALMEIDA SOUZA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009812-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULA DETMANN ROSA

AGRAVADO: KEYLA CHRISTIAN GOMES DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULA DETMANN ROSA contra a r. decisão que, nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança decorrente de locação de imóvel comercial” registrada sob o nº 0004364-18.2017.8.08.0035 por ela ajuizada indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 3486727) postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que “
(...) os documentos acostados aos autos da ação, especialmente a carteira de trabalho, são suficientes para comprovar a situação de desemprego da autora e, consequentemente, a ausência de obtenção de renda. (...) a mera contratação de serviços advocatícios não serve como parâmetro da condição financeira enfrentada pelo Reclamante. (...) o imóvel foi dado à autora/agravante por sua genitora, de forma que a propriedade do bem não é decorrente de condição econômica incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, a posse ou propriedade do bem imóvel, por si só, não demonstra capacidade econômica para arcar com as custas processuais. (...) os requeridos da ação principal deixaram uma diversidade de contas em aberto, incluindo contas como energia elétrica e outras despesas acessórias ao imóvel, sendo certo que a agravante sofreu mais prejuízos do que obteve vantagens financeiras. Por fim, cabe observar que ainda que haja a perspectiva de condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueis e demais despesas, a satisfação da execução não é garantida, sendo certo que não se pode utilizar tal argumento para afastar a atual situação de hipossuficiência da agravante.(...) Atualmente a agravante encontra-se desempregada, sem fonte de renda e com uma filha pequena, de pouco mais de 1 ano de idade conforme se verifica na certidão de nascimento em anexo. (...)”.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 3538980) deferindo a antecipação de tutela recursal.

Expedido mandado de intimação, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a Requerida/ Agravada não foi localizada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 27/02/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULA DETMANN ROSA contra a r. decisão que, nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança decorrente de locação de imóvel comercial” registrada sob o nº 0004364-18.2017.8.08.0035 por ela ajuizada indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 3486727) postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que
“(...) os documentos acostados aos autos da ação, especialmente a carteira de trabalho, são suficientes para comprovar a situação de desemprego da autora e, consequentemente, a ausência de obtenção de renda. (...) a mera contratação de serviços advocatícios não serve como parâmetro da condição financeira enfrentada pelo Reclamante. (...) o imóvel foi dado à autora/agravante por sua genitora, de forma que a propriedade do bem não é decorrente de condição econômica incompatível com o benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, a posse ou propriedade do bem imóvel, por si só, não demonstra capacidade econômica para arcar com as custas processuais. (...) os requeridos da ação principal deixaram uma diversidade de contas em aberto, incluindo contas como energia elétrica e outras despesas acessórias ao imóvel, sendo certo que a agravante sofreu mais prejuízos do que obteve vantagens financeiras. Por fim, cabe observar que ainda que haja a perspectiva de condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueis e demais despesas, a satisfação da execução não é garantida, sendo certo que não se pode utilizar tal argumento para afastar a atual situação de hipossuficiência da agravante.(...) Atualmente a agravante encontra-se desempregada, sem fonte de renda e com uma filha pequena, de pouco mais de 1 ano de idade conforme se verifica na certidão de nascimento em anexo. (...)”.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 3538980) deferindo a antecipação de tutela recursal.

Expedido mandado de intimação, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a Requerida/ Agravada não foi localizada.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque na origem ainda não restou efetivada a relação processual pela citação.

Conforme é cediço, o art. 99, § 3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo permitido ao Magistrado indeferir o benefício se constatar que há nos autos elementos que infirmem de forma suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania possui entendimento sedimentado no sentido de que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, de modo que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas contidas nos autos que infirmem de forma clara e suficiente a presunção do estado de pobreza do requerente. Neste sentido:
“(...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência do requerente.(...) (STJ; AgInt-AREsp 1.984.300; Proc. 2021/0292878-0; SE; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/06/2022)”

Estabelecida tais premissas, ao observar os termos da decisão objurgada, observo que o juízo a quo, assim consignou: “
(...) Ocorre que, o documento acostado aos autos não é suficiente para comprovar o real estado de necessidade da parte requerente. Sabe-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, hoje, é no sentido de que a presunção de hipossuficiência do autor é relativa, devendo o juiz analisar os elementos constantes dos autos no momento de deferir ou indeferir o pedido, sendo certo que a declaração de hipossuficiência é apenas acessória, e não pode ser considerada como verdade absoluta. Ademais, a parte autora está sendo patrocinada por advogado particular e a presente ação visa a desocupação de imóvel de sua propriedade, bem como o recebimento de valor considerável a título de aluguel, multa e indenização. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.(...)”.

Todavia, tal como salientado quando da análise do pedido liminar pelo E. Des. Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, nos presentes autos, não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, notadamente diante do fato de que está desempregada (id 3487550), não declarou imposto de renda nos últimos quatro anos (id ́s 3487540; 3487543; 3487545; 3487546), e ainda afirma possuir um filho que é seu dependente.

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Dispõe o § 3º do art. 99 do CPC: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 2) A norma trata de presunção iuris tantum de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a Lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 3) Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e do estado de hipossuficiência, faz-se mister a concessão do benefício da assistência judiciária. 4) Embargos de declaração providos para, suprindo a omissão, conceder a Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. (TJES; EDcl-AI 0002392-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 15/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. (...) (TJES; AI 0014851-51.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009812-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULA DETMANN ROSA

AGRAVADO: KEYLA CHRISTIAN GOMES DE ALMEIDA SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.